Tribunal: TJES
Processo: 0006493-49.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006493-49.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE STEIN DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006493-49.2018.8.08.0006

APELANTE: ANDRÉ STEIN DA COSTA

Advogados do(a) APELANTE: ISABELE DUARTE BAZANI - ES33321, JULIANA MARIA DIAS LISBOA - ES40559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, § 2°, INCISOS
I E
IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

2. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

3. Caso em que não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o que avulta é a convergência da sentença objurgada com o acervo probatório, que demonstra a autoria delitiva.

4. Levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

5.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006493-49.2018.8.08.0006

APELANTE: ANDRÉ STEIN DA COSTA

Advogados do(a) APELANTE: ISABELE DUARTE BAZANI - ES33321, JULIANA MARIA DIAS LISBOA - ES40559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE STEIN DA COSTA
em face da r. Sentença (Id. 5253834, Vol. 02, pp. 389/407), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 5253834, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 30 de dezembro de 2015, por volta de 09h30m, na Rua Arthur Stork, s/n, Portal de Aracruz, Aracruz/ES, os denunciados
ANDRE STEIN DA COSTA
e
LIVANCLIN RODRIGUES BARBOSA
, previamente acordados e em comunhão de esforços com outros dois indivíduos não identificados, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima Adenilson Gamas Pimenta, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades,
pois a vítima conseguiu se esquivar dos disparos, fugindo para uma mata
.

Ressai que os denunciados integravam um grupo de traficantes chefiados pelo nacional Wesley de Jesus Stein, vulgo “Buda”, que atuava na região e, no dia anterior, executaram uma “chacina”, matando dois irmãos da vítima, Alessandro Gama e Diego Gama, além de um primo, Thalisson Franco, os quais traficavam para um grupo rival, chefiados por Jhone Rodrigues. Ressalte-se que a vítima também deveria ter sido morta no dia anterior, mas como não a encontraram, prevendo que a vítima vingaria a morte dos irmãos, os denunciados, retornaram ao Portal de Aracruz, no dia seguinte, para matar Adenilson Gamas.

Consta que, no dia dos fatos, quando a vítima saiu de casa para se dirigir ao velório dos irmãos e do primo, foi surpreendida, em plena via pública, com a aproximação dos denunciados e de mais dois indivíduos, que estavam em um veículo Gol branco. Pontue-se que uma pistola cal. 380 foi apontada para a vítima, pela janela do carro, tendo Adenilson corrido, desesperadamente, em direção a uma mata, momento em que os quatro indivíduos saltaram do veículo e começaram a atirar contra a vítima, que conseguiu se embrenhar pela mata, escondendo-se em um brejo. Dois dos indivíduos que atiraram foram identificados pela vítima, através dos apelidos “XUXA” e “LIVRA”, os quais foram qualificados pela Polícia como sendo André Stein da Costa (irmão de Wesley Buda) e Livanclin Rodrigues Barbosa, ambos antigos moradores de Portal de Aracruz e traficantes. Enquanto perseguiam a vítima, os denunciados André e Livaclin gritaram que matariam toda a família da vítima, avisando que matariam também Jhone.

Frise-se que, na esfera policial, a vítima reconheceu os denunciados por fotografia, sendo que o réu André foi apontado, juntamente com o irmão Wesley, como autor dos homicídios dos irmãos e do primo da vítima Adenilson.

Destaque-se, outrossim, que o motivo do crime é torpe, eis que, em razão do tráfico de drogas, os denunciados tentaram matar a vítima após terem praticado crime de homicídio contra os seus irmãos e primo por disputa entre grupos rivais. O modo de execução dificultou a defesa da vítima, agindo os denunciados em número elevado de agentes, surpreendendo a vítima em plena via pública com uma rajada de disparos. Além disso, as circunstâncias do crime são graves, tendo os denunciados executado também um triplo homicídio contra familiares da vítima, no dia anterior, em razão do tráfico de drogas.

Sobreleva consignar que, por meio de decisão proferida no Id. 5253834, Vol. 01, p. 383/385, fora decretada a extinção da punibilidade em relação ao denunciado
LIVANCLIN RODRIGUES BARBOSA
, em razão de seu
falecimento
, ocorrido em 28/4/2018, consoante Certidão de Óbito (Id. 5253834, Vol. 01, p. 379)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 5253834, Vol. 01, pp. 11/14) e prova oral.

No tocante à
autoria delitiva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado
ANDRE STEIN DA COSTA
(depoimento disponível na mídia anexa)
negou a prática delitiva
, havendo declarado que estava na casa de sua sogra, em Feu Rosa, quando ouviu falar sobre o triplo homicídio; que só conhecia
LIVANCLIN RODRIGUES BARBOSA
, pelo fato deste haver pintado o veículo de seu pai; que não sabe o porquê de o terem acusado de haver praticado o crime contra Adenilson; que em 2012 era o dono do tráfico de drogas; que logo depois foi preso e, quando saiu do presídio, em 2014, não traficava mais; que só conhecia a vítima Adenilson de vista.

Por sua vez, na
fase inquisitorial
(Id. 5253834, Vol. 01, pp. 15/174), a vítima
Adenilson Gamas Pimenta
a
pontou o denunciado

ANDRE STEIN DA COSTA
como
sendo
um dos atiradores
, havendo declarado o seguinte: “que por volta das 09h30h, quando se dirigia para sua residência,
foi surpreendido por quatro criminosos
que estavam a bordo de um veículo VW Gol, cor branca, modelo antigo (quadrado);
que já saíram do veículo e com armas em punho
, já começaram a atirar contra o declarante e correu desesperadamente e pulando muros, cercas, atravessou um breio e foi em direção de uma mata; Que o declarante é irmão de DIEGO GAMAS DOS SANTOS, 15 anos, e ALESSANDRO GAMAS, 25 anos, e primo de THALISSON FRANCO COUTO, 15 anos, que foram assassinados no dia 29/12, e seu outro primo, PAULO CÉSAR COUTO JÚNIOR, que acabou sendo assassinado também no mesmo dia, por volta das 21h30m, em Nova Almeida, Serra; Que inclusive o declarante estava indo para o velório dos seus irmãos e primos quando sofreu essa tentativa de homicídio;
Que tem certeza, sem dúvidas e titubeios, que dois dos atiradores era um homem chamado “XUXA” (ANDRÉ STEINS DA COSTA) e o outro conhecido com “LIVRA”
, que já foi morador do Bairro Portal de Aracruz e já foi gerente do tráfico de drogas, tendo como dono “BUDA” (WESLEY DE JESUS STEINS);
Que quando “XUXA” e “LIVRA” corriam e diziam que iriam matar todo mundo da família do declarante e disse ainda “avisa aí que vamos matar o seu patrão também e o “JHONE” (JHONES RODRIGUES GOMES),
um traficante que fornece drogas, mas que o declarante afirma não trabalhar para ele.

Registre-se, ainda, que, durante a fase inquisitiva,
Adenilson Gamas Pimenta
prestou depoimento (Id. 5253834, Vol. 01, pp. 141/145), havendo declarado
ter s
ido vítima do delito de homicídio tentado
,
oportunidade em que
indicou os denunciados como sendo os autores dos disparos, além de ter reconhecido o acusado ANDRÉ como sendo o indivíduo da fotografia acostada no
Id.

5253834, Vol. 01,
p
.
129
.

No entanto,
em Juízo
, a vítima Adenilson Gamas Pimenta (depoimento disponível na mídia anexa)
negou que tivesse sofrido qualquer tentativa de homicídio
; que não conhece o denunciado André; que André nunca tentou matá-lo. Registre-se, contudo, que, na mesma oportunidade,
Adenilson
reconheceu suas assinaturas nas declarações prestadas na esfera policial
.

Sabatinado em Juízo, a testemunha
Delegado de Polícia Leandro Barbosa Morais
(depoimento disponível na mídia anexa) declarou que se recorda dos fatos; que na época haviam acontecido vários crimes na região de Rio Preto; que o Policial Civil Antônio Adoplho Borsoi Garcia recebeu informações de que teria ocorrido uma tentativa de homicídio que nem sequer havia sido registrado Boletim de Ocorrência; que o Policial Civil foi atrás da vítima e das testemunhas;
que o
P
olicial
C
ivil confirmou a existência da tentativa de homicídio de Adenilson Gamas Pimenta; que os autores foram Livanclin e André Stein, o “Xuxa”;
que Livanclin está morto; que o Inquérito Policial que apurou o homicídio de Livanclin já foi concluído; que André Stein também está preso por esse crime e por um triplo homicídio; que tudo é por desavença no tráfico de drogas; que Adenilson Gamas Pimenta estava se “bandeando” com um antigo dono do bairro chamado Jhone, vulgo “Pai”; que todos pertenciam ao mesmo grupo de tráfico de drogas; que embora Adenilson pratique furtos e roubo de forma reiterada, estes não foram os motivos do crime; que o motivo foi o tráfico de drogas; que André foi ouvido por causa do triplo homicídio; que Livanclin negou os fatos;
que a vítima reconheceu categoricamente o acusado André
; que a vítima já conhecia André; que a vítima teve parentes assassinados por André Stein; que a guerra do tráfico gerou o triplo homicídio.

Por sua vez, a testemunha
Investigador da

Polícia Civil
Antônio Adolpho Borsoi
Garcia
(depoimento disponível na mídia anexa) declarou que,
pelo o que foi apurado, os acusados André e Livanclin tentaram matar a vítima Adenilson; que Adenilson informou que estava andando na rua e veio um carro branco e identificou os acusados
; que a vítima informou que já conhecia André; que a vítima já trabalhou para o irmão do André; que André e o irmão eram donos do tráfico de drogas na região; que André e o irmão moravam em Rio Preto; que após a morte de Tatiana, André e o irmão saíram de Rio Preto; que por várias vezes André e o irmão tentaram retomar o tráfico de drogas no Rio Preto; que na época dos fatos, houve um triplo homicídio; que André e o irmão estavam envolvidos no triplo homicídio;
que após o triplo homicídio, se desencadearam as tentativas contra a vítima Adenilson
;
que ouviu da própria vítima que o mesmo reconheceu André e Livanclin dentro do carro
; que não presenciou a qualificação de André na delegacia; que qualificou Livanclin; que Livanclin negou os fatos; que Livanclin disse que conhecia André Stein;
que a motivação do crime foi a retomada do tráfico
;
que a vítima e os acusados traficavam
;
que a vítima já traficou para o irmão de André; que depois viraram rivais
; que todos se conheciam; que o tráfico era comandado pelo irmão de André;
que a vítima foi pega de surpresa; que a vítima estava na rua e apareceu um carro branco e de
sferiram
os tiros
; que não se recorda se a vítima foi atingida por algum tiro; que a arma do crime não foi apreendida.

Corroborando tal versão, a testemunha
Adão Augusto Monteiro Filho
declarou em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa) que é primo da vítima;
que Adenilson sofreu uma tentativa de homicídio
; que estava morando em Rio Preto no dia do crime; que ficou sabendo de um carro, Gol branco e quadrado;
que efetuaram vários disparos p
a
ra cima de Adenilson; que Adenilson chegou sujo de lama em casa
; que Adenilson não contou de onde veio o carro;
que Adenilson estava muito desesperado; que ouviu o barulho dos tiros; que morava próximo ao local dos fatos; que Adenilson contou que reconheceu “Xuxa” e “Livra” como os que desceram do carro atirando
; que “Xuxa” e “Livra” tem envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Portal de Aracruz; que havia uma guerra entre Jhone e “Buda”; que um queria tomar a boca do outro;
que Adenilson não contou sobre
o motivo da
tentativa sofrida
; que o triplo homicídio foi um dia antes da tentativa contra Adenilson;
que Adenilson estava indo para o velório dos irmãos quando sofreu a tentativa de homicídio
;
que “Xuxa” e “Livra” tentaram prender Adenilson; que Adenilson conseguiu correr; que os tiros não atingiram Adenilson
;
que ouviu do próprio Adenilson que “Xuxa”, “Livra” e “Buda” atentaram contra a vida de
le (
Adenilson
)
.

Por outro lado, a testemunha
JHONY GAMAS DOS SANTOS
, irmão da vítima, declarou em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa) que
nunca tentaram matar seu irmão Adenilson
; que André e Adenilson se conheciam do bairro; que não eram amigos nem inimigos

À luz dos depoimentos supracolacionados, verifica-se que Wesley de Jesus Stein, vulgo “Buda”, chefiava um grupo de traficantes, do qual faziam parte o seu

irmão, ora denunciado, Andre Stein da Costa, vulgo "Xuxa", bem como Livanclin Rodrigues Barbosa, vulgo “Livra”, sendo Andre e Livanclin, após participarem do crime de homicídio triplo contra dois irmãos e um primo da vítima, tentaram contra a vida da vítima, que só não veio a óbito por não ter sido atingida pelos disparos.

Sobreleva destacar que,
nada obstante a vítima tenha negado, em Juízo, que sofreu uma tentativa de homicídio
, na esfera inquisitorial, este
relatou com detalhes os fatos
,
indicando o acusado André como sendo um dos autores dos disparos
. Ademais, no âmbito judicial,
a vítima reconheceu sua assinatura nos depoimentos prestados em sede policial
.

Outrossim, a
prova testemunhal é firme e robusta quanto à autoria delitiva
. Nesse panorama, a testemunha Adão Augusto Monteiro Filho foi categórica ao declarar que a
Adenilson lhe disse ter sido sofrido uma tentativa de homicídio e que reconheceu André e Livanclin como sendo os autores dos disparos
. Por sua vez, a testemunha Delegado de Polícia Leandro Barbosa Morais declarou que
a vít
i
ma reconheceu categoricamente o acusado André com sendo um dos autores do crime
. Corroborando tal versão, a testemunha Investigador da Polícia Civil Antônio Adolpho Borsoi Garcia foi firme ao declarar
ter ouvido do próprio Adenilson que este reconheceu André e Livanclin dentro do carro
.

Frente a tal panorama,
não há como acolher a tese de que a condenação se dera
de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos,
eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
o que avulta é a convergência da sentença objurgada com o acervo probatório, que demonstra
a autoria delitiva
.

É de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)